Tribunal: STF
Processo: HC 257360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.191.805/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    Narra a denúncia que no dia 23 de dezembro de 2023, no estabelecimento comercial “Lojas Americanas”, localizado no centro desta cidade, os denunciados, em conjunto, subtraíram diversos objetos pertencentes à empresa. 



    Aduz a denúncia que “Ao que se apurou, na referida ocasião, por volta das 14 horas e 41 minutos, os denunciados, agindo consciente e voluntariamente, subtraíram, para si, dois pacotes de meias, três cuecas boxer, dez caixas de bala, três cremes hidratantes corporais e um creme capilar, descritos na fl. 13 [avaliados em R$ 188,00], que estavam expostos no interior da loja de departamento Americanas, localizada à Rua Dias de Souza, no Bairro Centro, com eles se evadindo do local”.



    [...]



    Por outro lado, concordo com o posicionamento do Parquet de que devem ser considerados como objetos de subtração apenas os cremes corporais [avaliados em R$ 32,00], já que devidamente identificados pela funcionária da loja, enquanto os demais bens não foram identificadas suas origens. Da mesma forma, entendo que não deve incidir ao caso o princípio da insignificância.



    Da mesma forma, entendo que não deve incidir ao caso o princípio da insignificância. Sabe-se que os requisitos cumulativos para o reconhecimento do princípio da insignificância são: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Ocorre que conforme se percebe da CAC do acusado Vanderley, nota-se ser ele multirreincidente específico, inclusive encontrando-se em cumprimento de pena. Ademais, o réu foi preso incontáveis vezes por delitos contra o patrimônio. Ora, apesar de a mera reincidência não ser motivo, por si só, para afastamento do princípio da insignificância, a reincidência e o fato do réu estar em cumprimento de pena denota elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, já que praticou novo crime enquanto ainda cumpria pena em relação a outros delitos, demonstrando total descaso com a justiça criminal e desajustamento social de suas conduta. 



    Ademais, não se trata de uma mera reincidência simples, mas sim de um réu que possui inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio, ostentando um dos maiores registros criminais já vistos por este julgador, deixando nítido que o réu faz do crime seu meio de vida habitual. Ainda mais, vale ressaltar que o crime foi cometido na modalidade qualificada pelo concurso de agentes, já que comprovadamente pelas testemunhas, Vanderley e Ariane agiram em conjunto para cometer o delito, detonando uma maior ofensa ao bem jurídico tutelado e maior gravidade da conduta praticada.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva. Elucidou a instância de origem que o agravante é "multirreincidente específico, inclusive encontrando-se em cumprimento de pena. Ademais, o réu foi preso incontáveis vezes por delitos contra o patrimônio". 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a não aplicação do princípio da insignificância ao paciente [...] faz prevalecer a intervenção desnecessária do Direito Penal em condutas que são atípicas”. Ao final, requer-se a concessão da ordem, “a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, face à atipicidade material das condutas imputadas”.



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do ato impugnado: 



    Quanto ao tema, destaquei que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    No caso, conforme consta da sentença, apenas foram considerados objetos de subtração os cremes corporais (e-STJ fl. 497) da loja de departamento Americanas.



    [...] consta da sentença que o recorrente VANDERLEY DE NELSON SOUZA é "multirreincidente específico, inclusive encontrando-se em cumprimento de pena. Ademais, o réu foi preso incontáveis vezes por delitos contra o patrimônio" (eSTJ fl. 497). 



    Assim, entendi que não seria cabível o reconhecimento do princípio da insignificância para o agravante, pelo não preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com base nas referidas premissas, e considerando a análise ampla da conduta em questão, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente diante dos registro de que o paciente é "multirreincidente específico, inclusive encontrando-se em cumprimento de pena”. Além disso, o Juízo de origem destacou que “não se trata de uma mera reincidência simples, mas sim de um réu que possui inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio, ostentando um dos maiores registros criminais já vistos por este julgador, deixando nítido que o réu faz do crime seu meio de vida habitual”.



    Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para constar VANDERLEY DE NELSON SOUZA como paciente, em substituição a ARIANE CARVALHO PESSOA, nos termos do aditamento à inicial apresentada pela defesa (Doc. 9). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente